Tribunal: TJDFT
Processo: 0732673-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILDA GOMES DE OLIVEIRA em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a penhora de 10% (dez) por cento do salário do agravado. Aduziu que o crédito trata-se de honorários advocatícios e, portanto, possui natureza alimentar e requereu o provimento do recurso para deferir a constrição na ordem de 20% (vinte por cento) da remuneração. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça concedida na origem (ID de origem 35241843). Em razão de eventual intempestividade e inovação recursal, foi facultado à agravante manifestar-se e apresentou a petição de ID 50537893. É o relatório. Decido. A decisão agravada foi proferida aos 06/06/2023, disponibilizada no DJe em 21/06/2023, razão pela qual o prazo final para insurgência em face do ato judicial ocorreu em 13/07/2023, mas o recurso foi interposto somente em 08/08/2023 (ID 49884001 e IDs de origem 162326108 e 162694188). Salienta-se ainda que, em consulta ao monitoramento do Processo Judicial Eletrônico, não se verificou indisponibilidade do sistema nos dias de começo e vencimento do prazo recursal que justificasse eventualmente sua prorrogação e até o prazo de interposição do agravo (art. 224, §1o, do CPC). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ou seja, a tempestividade. Lado outro, o pedido indeferido na origem refere-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração do agravado. Já nesta sede recursal, a agravante alterou o pleito e requereu a penhora de 20% (vinte por cento), o que revela clara inovação recursal. Portanto, impassível de conhecimento por esta instância recursal, sem que se viole os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO DEVIDOS. PURGA DA MORA NÃO VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se conhece de recurso cujo pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. Os honorários advocatícios contratuais estabelecidos com base no art. 62, II, "d", da Lei no 8.245/1991 apenas podem ser exigidos do locatário e fiadores em caso de purga da mora. Precedentes deste Tribunal. 3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não equivalente, as verbas decorrentes da sucumbência devem ser redistribuídas entre as partes. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1421692, 07051873220218070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46